Tribunal: TJDFT
Processo: 0702308-83.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO NOS TERMOS DA LEI 13.964/2019. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ARBITRAMENTO NO PATAMAR MÍNIMO. DIREITO DE RESPONDER AO RECURSO EM LIBERDADE. PRETENSÃO RECONHECIDA NO DECISUM IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
1. Nos termos do Enunciado 146 do STF “a prescrição da ação penal regular-se pela pena concretizada na sentença quando não há recurso da acusação” e depois de transitada em julgado para a acusação, a prescrição não pode, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à denuncia ou queixa (art. 110, § 1o do CP). Sendo assim, rejeita-se a preliminar de prescrição aventada pela defesa se entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença não houve o transcurso do prazo previsto no art. 109, V, do CP.
2. A Lei 13.964/19, que entrou em vigor em 23.1.2020, incluiu o § 5o ao art. 171 do Código Penal, condicionando o crime de estelionato à representação, salvo as hipóteses em que ressalva. Ocorre que tal representação dispensa maiores formalidades, sendo suficiente que a vítima ou quem a represente legalmente apresente manifestação para que os fatos sejam devidamente apurados, sendo certo que, no caso, o registro de boletim de ocorrência pelo ofendido é ato aceitável para garantir o cumprimento da formalidade legal.
3. Incabível o pedido de absolvição pelo crime de estelionato se a acusada manteve a vítima em erro, mediante emprego de ardil e de artifício fraudulento, qual seja, contrato de cessão de direitos falsificado, obtendo vantagem ilícita para si, no importe de R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais), simulando a venda de um imóvel.
4. Afasta-se a tese de erro de tipo, se ressai das provas colhidas nos autos que a acusada tinha plena consciência da ilicitude dos atos que praticava, se apresentando como pessoa autorizada a vender o lote, utilizando-se de documento falsificado da CODHAB, oferecendo terreno vazio.
5. Na hipótese, não há interesse recursal quanto ao pedido de arbitramento da reprimenda no patamar mínimo legal, já estabelecido pelo sentenciante, o mesmo ocorrendo com relação ao direito de recorrer em liberdade, concedido na decisão impugnada.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.